Tribunal: TJES
Processo: 5003548-78.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-78.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Na ação monitória, ao determinar a expedição de mandado de pagamento, o Juízo fixará a verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, na esteira do que dispõe o art. 701, do Código de Processo Civil, como estímulo ao pagamento voluntário pelo devedor.

2 - Em não havendo pagamento voluntário, com ou sem a oposição de embargos à monitória, é mister a fixação de honorários na sentença que constitui o título executivo judicial, agora pelo regramento geral disciplinado no já mencionado art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - O arbitramento da verba honorária em 5% (cinco por cento) constitui benefício atribuído ao devedor, para os casos de pronto cumprimento do mandado de pagamento, de modo que somente serão arbitrados honorários na forma do artigo 85, §2º, do CPC, caso não seja realizado o pagamento da importância devida, e constituído o título constituído de pleno direito.

4 - Tendo o devedor cumprido o prazo para o pagamento do débito, na forma estabelecida pela legislação, faz jus ao benefício do pagamento dos honorários em percentual inferior ao previsto no artigo 85, §2º, do CPC, consoante o disposição expressa dos artigos 701, §1º e 702, §4º do diploma processual civil, sendo indevida, no caso dos autos, a condenação ao pagamento das custas processuais, bem como à verba honorários sucumbencial arbitrada em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

5 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A,
em face da r. Sentença (id. 7638871), proferida nos autos da “ação monitória” ajuizada por
FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, que acolheu parcialmente os embargos monitórios ofertados pelo ora recorrente, e reconheceu o pagamento do débito principal, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 701,
caput
, do CPC, declarando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, e em razão do princípio da causalidade, condenou a Apelante/Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de Apelação Cível (id. 7638879), alegando, em síntese: I) “
que foi equivocada a condenação desta Apelante ao pagamento de custas, eis que tal decisão se mostra em desconformidade com o que estabelece o art. 701, §1° do CPC”
; II) “
na fundamentação do julgamento o juiz ter entendido pela condenação desta Apelante ao pagamento de 5% de honorários advocatícios sobre o valor da causa, no dispositivo de sentença consignou que condenava o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC, bem com que face o princípio da causalidade, condenava a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa”;
III) que antes mesmo da citação a ora Apelante já havia quitado parte da dívida cobrada, tendo sido acordado posteriormente os termos de pagamento das demais notas fiscais, ficando comprovada a quitação integral do débito.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (id. 7638882).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de junho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003548-78.2021.8.08.0012

APELANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A,
em face da r. Sentença (id. 7638871), proferida nos autos da “ação monitória” ajuizada por
FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, que acolheu parcialmente os embargos monitórios ofertados pelo ora recorrente, e reconheceu o pagamento do débito principal, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 701,
caput
, do CPC, declarando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, e em razão do princípio da causalidade, condenou a Apelante/Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de Apelação Cível (id. 7638879), alegando, em síntese: I) “
que foi equivocada a condenação desta Apelante ao pagamento de custas, eis que tal decisão se mostra em desconformidade com o que estabelece o art. 701, §1° do CPC”
; II) “
na fundamentação do julgamento o juiz ter entendido pela condenação desta Apelante ao pagamento de 5% de honorários advocatícios sobre o valor da causa, no dispositivo de sentença consignou que condenava o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC, bem com que face o princípio da causalidade, condenava a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa”;
III) que antes mesmo da citação a ora Apelante já havia quitado parte da dívida cobrada, tendo sido acordado posteriormente os termos de pagamento das demais notas fiscais, ficando comprovada a quitação integral do débito.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (id. 7638882).

Pois bem.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que na data em que efetivada a citação eram devidos os valores das notas fiscais de n°s 000.067.335 e 000.067.368, tendo sido ajustado entre as partes, em 09.11.2021, que o valor para quitação do débito seria de 52.087,02 (cinquenta e dois mil e oitenta e sete reais e dois centavos), tendo em vista que o restante da dívida, que totalizava o montante R$ 134.950,96 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), foi quitado antes mesmo que a Apelante tivesse ciência do ajuizamento da presente ação.

Nos termos do artigo 701,
caput,
do CPC, na ação monitória, ao determinar a expedição de mandado de pagamento, o Juízo fixará a verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.

Como cediço, os honorários inicialmente fixados abaixo do mínimo estabelecido no § 2º, do artigo 85, do diploma processual civil, prestam-se a estimular o devedor ao reconhecimento da dívida e seu pagamento voluntário, ficando o requerido dispensado de pagar as custas processuais, caso efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Todavia, tal isenção, expressamente prevista no §1º do artigo 701 do CPC, não abrange a verba honorária de 5% (cinco por cento), fixada no mandado citatório, eis que visa a remuneração do trabalho desempenhado pelo patrono do credor na fase de conhecimento da ação monitória.

Ressalte-se que,
o arbitramento da verba honorária em 5% (cinco por cento) constitui benefício atribuído ao devedor
,
para os casos de pronto cumprimento do mandado de pagamento
, de modo que somente serão arbitrados honorários na forma do artigo 85, §2º, do CPC, caso não seja realizado o pagamento da importância devida, e constituído o título constituído de pleno direito.

Após o cumprimento do mandado citatório, não havendo o pagamento da dívida pelo requerido no prazo assinalado, ou a oposição de embargos, é que se dará início ao cumprimento de sentença, consoante disposto no § 2º do artigo 701 do CPC.

Assim, a fixação dos honorários, com fulcro no artigo 701, §1º do CPC, não é incompatível com a fixação da verba na fase de cumprimento de sentença consoante previsão do artigo 523, § 1º, do diploma processual civil, porquanto fixadas em fases processuais distintas

No caso dos autos, a demanda foi distribuída em 24.06.2021, e o mandado de pagamento expedido em 05.07.2021, tendo ocorrido a citação da Apelante em 05.11.2021, havendo, ainda, a oposição de embargos monitórios em 25.11.2021 (id. 7638853), com alegação de pagamento integral do débito levado a efeito em 09.11.2021, ou seja, 04 (quatro) dias após a citação.

Exsurge, portanto, que além de efetuado o pagamento no prazo assinalado, a decisão que determinou o pagamento da dívida, teve sua eficácia suspensa pela oposição dos embargos,
ex vi
do §4º do artigo 702 do CPC, de modo que não houve a inauguração da fase de cumprimento de sentença, pela ausência de constituição do título executivo.

Lado outro, tendo o devedor cumprido o prazo para o pagamento do débito, na forma estabelecida pela legislação, faz jus ao benefício do pagamento dos honorários em percentual inferior ao previsto no artigo 85, §2º, do CPC, consoante o disposição expressa dos artigos 701, §1º e 702, §4º, sendo indevida, no caso dos autos, a condenação ao pagamento das custas processuais, bem como à verba honorários sucumbencial arbitrada em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Quanto ao pedido subsidiário, de que os honorários de 5% (cinco por cento) impostos no mandado de citação e pagamento, sustenta a Apelante que o débito começou a ser pago em 03.08.2021 (id. 10662416), e foi integralmente quitado em 09.11.2021, nos termos do comprovante de id. 10662435, de modo que a maior parte da dívida havia sido quitada quando teve ciência do ajuizamento da ação, devendo incidir os percentual sobre o valor de fato devido ao tempo da citação, ou seja, sobre o montante de R$ 52.087,02 (cinquenta e dois mil e oitenta e sete reais e dois centavos) e não sobre o valor de R$ 134.950,96 atribuído à causa.

Contudo, entendo não assistir razão à ora recorrente, porquanto a condenação em honorários sucumbenciais é atribuída ao devedor no momento da expedição do mandado de pagamento em razão do princípio da causalidade, na medida em que deu causa à instauração do processo, pela sua inadimplência, mesmo que tenha havido o pagamento parcial, após o ajuizamento da ação monitória, ainda que anterior à citação.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO – PAGAMENTO SEM A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 1º DO ART. 523 DO CPC EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização voluntária de pagamento de valor cobrado na ação monitória sem a devida atualização, constitui pagamento a menor e, portanto, não enseja na extinção dos autos por ausência superveniente de interesse processual
. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.
O pagamento a menor, após o ajuizamento da ação monitória, ainda que anterior à citação, enseja a condenação em honorários sucumbenciais, na medida em que de causa à instauração do processo, pelo fato da inadimplência
. Por estar sujeita ao regime de precatórios, o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública rege-se pelas disposições dos artigos 534 e seguintes do CPC, sendo vedada expressamente pelo o artigo 534, § 2º, do estatuto processual a aplicação da multa prevista no § 1º do art. 523 do mesmo código em desfavor da Fazenda Pública.

(TJ-MT 10016099020208110010 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2022)

COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS. JUROS DE MORA. CÔMPUTO A PARTIR DA CITAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, LIMITANDO-SE A VERBA HONORÁRIA A 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo entendimento já consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória os juros de mora devem ser computados a partir da citação.

2.
Na hipótese, o pagamento foi efetuado no prazo previsto no artigo 701 do CPC, de modo que fica a demandada dispensada do pagamento das despesas processuais (artigo 701, § 1º, do CPC), devendo responder apenas pela verba honorária sucumbencial,
fixada em 5% sobre o valor da causa.

(TJ-SP - AC: 10485740220168260576 SP 1048574-02.2016.8.26.0576, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 19/09/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação para
lhe dar parcial provimento,
reformando a r. Sentença vergastada, para excluir a condenação da Apelante o pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária fixada em 10% (dez por cento), devendo ser mantida tão somente a verba honorária sucumbencial arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor da atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões